Tribunal: TCU
Processo: 005.658/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Pessoal. Pedido de reexame em aposentadoria. Pagamento da retribuição parcial pelo exercício de função de confiança nos proventos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra os termos do Acórdão 5992/2021-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.